Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DISTINGUISHING. ENCARGOS. TERMO INICIAL. CÁLCULO ATUALIZADO DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.

1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp no 1.280.871 - Tema no 882, nos seguintes termos: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.

2. No caso dos autos, impõe-se a realização do distinguishing, pois o acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, teceu considerações acerca da não aplicação do Tema Repetitivo 882/STJ (REsp 1.280.871/SP) ao caso concreto, pois o paradigma dizia respeito a bairros abertos, e do Tema 492/STF (RE 695.911/SP), que se refere a loteamento fechado (de acesso controlado), e não condomínio.

3. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo c. STJ no Tema no 882 e o acórdão proferido no julgamento das Apelações, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.

4. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.

5. Apelações conhecidas e não providas.